Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consultas patrimoniais dos devedores nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sob o fundamento de ausência de indícios de alteração da situação econômica dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a renovação de diligências eletrônicas para localização de bens dos devedores, mediante uso dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, após o decurso de tempo razoável desde as últimas tentativas, mesmo sem demonstração inequívoca de alteração na situação econômica dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a renovação de diligências por meio de sistemas informatizados quando demonstrada modificação potencial na situação patrimonial do executado ou diante do transcurso de prazo razoável, ainda que não fixado em lei.
4. O próprio decurso do tempo, desde que razoável, pode dar respaldo à reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros e de consulta de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial dos executados, o que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo próprio exequente.
5. A exigência de demonstração prévia de alteração patrimonial do devedor acarreta ônus excessivo ao credor, incompatível com a finalidade da execução e com os princípios da cooperação processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 6o; art. 854.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0746898-87.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28/01/2026. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0746517-79.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12/02/2026.